Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. REGISTRADO NA ANVISA. PADRONIZADO E INCORPORADO NO SUS, RENAME/DF E REME/DF. AQUISIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. TEMAS 793 E 1.234/STF. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao réu que forneça à parte autora o medicamento OMALIZUMABE, conforme prescrição médica, por dois anos. Na peça recursal o réu assevera que o medicamento OMALIZUMABE integra o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), no grupo 1B, cujo financiamento é de responsabilidade do Ministério da Saúde, por intermédio de transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, consoante art. 49 do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação 002/2017, havendo litisconsórcio passivo necessário do ente Distrital com a União, competente portanto a Justiça Federal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58070205), contrarrazoado (ID 58070207) e isento do preparo recursal. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso.
3. Na casuística a autora, assistida pela DPDF, com 60 anos (nascida em 07/03/1964 – ID 58070178), tem diagnóstico de Asma Grave de Difícil Controle, estando em acompanhamento regular no ambulatório de pneumologia do HBDF, “em uso regular das medicações para controle da asma em doses otimizadas de broncodilatadores e corticóide inalatório, no entanto, mantém os sintomas respiratórios persistentes e refratários às medicações, com necessidade frequente de corticóide oral devido a exacerbações do quadro, gerando disglicemias frequentes como efeito colateral da medicação e efeitos danosos futuros. Já foram realizados exames complementares que afastam outras patologias associadas à piora dos sintomas respiratórios. Portanto, esta paciente tem indicação do uso do imunobiológico, OMALIZUMABE 150 mg”, tudo conforme o relatório médico ID 58070180. Consoante o NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário), este medicamento é indicado à comorbidade que acomete a autora. Todavia, apesar de inclusive encontrar-se autorizada a obter o medicamento pelo réu, a farmácia do CEAF encontrava-se desabastecida em 18/12/2023 (ID 58070184 pág. 11) e em 17/01/2024 (ID 58070192 pág. 5).
4. Consoante tese fixada no Tema 793/STF “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Em que pese a responsabilidade solidária dos entes da federação na promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos e custeio de tratamento médico, o polo passivo das respectivas ações judiciais pode ser composto por qualquer um isolada ou conjuntamente (RE 855.178-SE – Tema 793).
5. Ainda, consoante entendimento do STF (RE no 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), a necessidade de inclusão da União no polo passivo deve ocorrer em situações em que o medicamente NÃO é registrado na ANVISA. No RE 1366243 (TEMA 1234/STF), discute-se a obrigatoriedade da União constar no polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento NÃO incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registado na ANVISA.
6. O documento ID 58070192 é alusivo de que o medicamento OMALIZUMABE 150 mg é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS e ainda consta da Relação de Medicamentos Padronizados (REME-DF 2023) e na Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME – DF 2022) como padronizado. Todavia, consoante o mesmo documento, não teve seu processo de compra concluído, restando patentemente registrado (Despacho Técnico 33/2024 – ID 58070192) que a compra do medicamento em epígrafe é realizada diretamente pelo próprio Distrito Federal.
7. Por derradeiro, consoante informações constantes no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, “O grupo 1B é dos medicamentos cuja aquisição é realizada pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento, na modalidade Fundo a Fundo (grifo nosso), e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal”. (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/pactuada-proposta-de-incorporacao-de-medicamento-para-asma-ao-grupo-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica).
8. Neste cenário, não verificado o litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, sendo competente a Justiça Comum para conhecer, processar e julgar a presente demanda, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal.
9. Recurso conhecido e NÃO provido. Custas dispensadas. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (art. 55, Lei 9.099/95 e art. 85, § 8o, CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.